Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-66.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000806-66.2016
APELANTE: ÂNCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA.
APELADOS: USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ALCOOL S. A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório e, com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino a intimação dos apelados para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentarem contrarrazões ao apelo interposto no id. 76057998.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR